Tribunal: TJMT
Processo: 1008947-09.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008947-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR LOPES PIVA - CPF: 045.353.118-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CESAR LOPES PIVA - CPF: 045.353.118-03 (ADVOGADO), ROMILDO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 872.480.421-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O ABERTO, APÓS MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO PREJUDICADO.

Havendo falta de interesse recursal, uma vez que o presente agravo perdeu seu objeto, ante a concessão da progressão de regime do semiaberto para o aberto no Executivo de Pena n.
0005757-23.2013.8.11.0006
, necessária a extinção do presente recurso, sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que concedeu progressão do regime fechado para o regime semiaberto harmonizado ao apenado Romildo Rodrigues de Lima, sem prévia manifestação ministerial e sem exame criminológico.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por dois motivos: (i) ausência de prévia manifestação ministerial, cuja intervenção é obrigatória nos processos de execução penal; e (ii) dispensa indevida do exame criminológico, essencial para avaliar o mérito do apenado para progressão regimental.

Apesar de regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões específicas ao recurso, optando por apenas apresentar petição requerendo a progressão do regime semiaberto para o regime aberto.

Em juízo de retratação, o magistrado a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime sem a prévia manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o agravado foi condenado à pena privativa de liberdade total de
17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §3°, inc. I e II, 217-A ambos do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/03.

Em 31.05.2023, o sentenciado requereu a progressão de regime para o semiaberto, tendo o magistrado singular deferido o pedido (ref. 115.1), sem prévia oitiva do Ministério Público.

Todavia, em diligência realizada junto ao Sistema Eletrônico d Execução Unificado, observou-se que o próprio Ministério Público, em manifestação datada de 16 de janeiro de 2025, manifestou favorável à progressão de regime do semiaberto para o aberto,
reconhecendo que de fato o reeducando havia atingido tanto o requisito temporal (objetivo) quanto o requisito subjetivo para a progressão ao regime aberto em 29/01/2024.

Em 22-01-2025 o Magistrado proferiu decisão, concedendo ao reeducando a progressão de regime, nos seguintes termos:

“
Cuida-se de executivo de pena face do reeducando ROMILDO RODRIGUES DE LIMA, atualmente inserido no regime SEMIABERTO.

No evento 194 a Defesa apresentou justificativas quanto ao descumprimento das condições, especialmente quanto ao monitoramento eletrônico e pugnou pela progressão ao regime aberto.

No evento 204 o Ministério Público manifestou-se favorável às justificativas apresentadas e também à concessão da progressão regimental.

Eis o necessário.

Vieram-me conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DAS JUSTIFICATIVAS

Considerando as justificativas apresentadas no evento 194, bem ainda verificado que o reeducando está cumprindo regularmente as condições, já havendo manifestação do Ministério Público (ref. 204), ACOLHO as justificativas apresentadas pela Defesa e deixo de decretar a regressão cautelar do apenado, considerando que restou comprovado que o executado não se esquivou do cumprimento da reprimenda.

Não há alterações a serem feitas no cálculo de pena.

DA PROGRESSÃO DE REGIME

Passo à análise da progressão de regime, ressaltando que o Ministério Público manifestou-se favorável.

O reeducando em tela preencheu o requisito objetivo exigido para progressão de regime em 29/01/2024, conforme cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade acostado aos autos.

Com relação ao requisito subjetivo, observo que o recuperando apresenta bom comportamento, está cumprindo com os comparecimentos em juízo e não há notícia do descumprimento grave ou reiterado das condições estabelecidas para o regime semiaberto.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 112, da Lei de Execução Penal e art. 2º, §2º, da Lei 8.072/90,
DEFIRO A PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O REGIME ABERTO.

DO REGIME ABERTO

Diante a ausência de Colônia Agrícola, Industrial ou similar, bem como por não existir Casa do Albergado ou outro estabelecimento prisional adequado, nos termos da Súmula Vinculante 56 do STF c/c o decidido no RE 641.320/RS, ficará o recuperando em situação de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR,
sem o uso de tornozeleira eletrônica
, mediante as seguintes condições:

Trabalhar em trabalho lícito: o condenado deve trabalhar em trabalho lícito (empresa formal ou autônomo).

Deve comprovar o trabalho no prazo de 05 (cinco) dias, na Vara de Execução Penal.

Se não conseguir trabalho lícito, deverá se apresentar para trabalhar na Secretaria de Infraestrutura e Logística do Município de Cáceres/MT – Av. Brasil, nº 119, bairro Jardim Celeste, Cáceres/MT – telefone 65 3223-1500 e 65 98427-0645 – horário 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30.

Recolhimento noturno: o condenado deve trabalhar de dia e recolher-se à sua residência de 19h00min até 06h00min do dia seguinte, nos dias de semana.

Nos finais de semana e feriados em que não trabalhar, deverá permanecer em casa o dia inteiro (19h00min de sexta-feira até 06h00min de segunda-feira).

Permitido sair de casa à noite para participar de culto religioso ou para estudar em escola noturna (deve informar dias e horários);

Comparecer ao Fórum bimestralmente: o condenado deve comparecer a cada dois meses, entre os dias 01 e 10, na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, com seus documentos pessoais e comprovante de residência e de trabalho lícito.

Endereço do Fórum: Rua das Maravilhas, nº 257, bairro Cavalhada, Cáceres/MT – telefone 65 3211-1300 – atendimento 12h às 19h

Manter atualizados o endereço, telefone e e-mail: o condenado deve comunicar ao Juízo da Execução Penal seu endereço, telefone e e-mail, e avisar qualquer alteração.

Proibições:

a) Proibido frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição (zona), casa de jogos, boca de fumo, boate, bares e similares;

b) Proibido beber bebida alcoólica fora de ambientes sociais (restaurantes e residência familiar) (se for viciado, comunicar ao Juízo para obter tratamento);

c) Proibido usar drogas (se for viciado, comunicar ao Juízo para obter tratamento);

d) Proibido carregar arma de fogo (revólver, espingarda, pistola) ou arma branca (faca, canivete, estilete, etc);

e) Proibido praticar infração penal (crime ou contravenção);

f) Proibido se ausentar da Comarca de Cáceres/MT por período superior a 30 (trinta) dias.

g) Proibido sair do Brasil (proibido entrar na Bolívia).

....” (sic -
arquivo 208.1 PEP
0005757-23.2013.8.11.0006
)

Diante disso, resta sem interesse o presente recurso
,
e nos termos do artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o pedido deduzido nestes autos e determino o seu arquivamento.

Procedidas às comunicações, arquive-se com os registros necessários.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025